Tribunal: TJSP
Processo: 2008248-23.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Marcelo Semer (Juiz Subst)
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-17
Data de publicação: 2020-02-19

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. ICMS. Decisão recorrida que indeferiu a penhora dos bens oferecidos pela empresa executada. Manutenção. Nomeação de bens. Créditos de precatórios e veículo. Recusa justificada da Fazenda Estadual. Inobservância da ordem estabelecida nos artigos 11 da Lei Federal no 6.830/80 e 835, do CPC. Aplicação da Súmula no 406 do STJ. Inexistência de violação ao art.

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. ICMS. Decisão recorrida que indeferiu a penhora dos bens oferecidos pela empresa executada. Manutenção. Nomeação de bens. Créditos de precatórios e veículo. Recusa justificada da Fazenda Estadual. Inobservância da ordem estabelecida nos artigos 11 da Lei Federal no 6.830/80 e 835, do CPC. Aplicação da Súmula no 406 do STJ. Inexistência de violação ao art. 805, do CPC. Execução que se realiza no interesse do credor, conforme artigo 797, do CPC. Decisão mantida. Agravo não provido.